Tribunal: TJMT
Processo: 1010325-63.2025.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010325-63.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), LUIS VICTOR CARVALHO DOS SANTOS - CPF: 609.315.113-13 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DETRAÇÃO PENAL. CÔMPUTO SOBRE A FRAÇÃO PARA PROGRESSÃO DE REGIME. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público estadual contra decisão que deferiu pedido da defesa para que o período de detração penal fosse computado diretamente sobre a fração temporal exigida para a progressão de regime, no curso de execução unificada de pena privativa de liberdade. A decisão agravada aplicou a detração de forma autônoma à fração prevista no art. 112 da LEP, desconsiderando o cômputo sobre o total da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é juridicamente possível aplicar o tempo de detração penal diretamente sobre a fração exigida para progressão de regime, ao invés de abatê-lo do total da pena privativa de liberdade, conforme determina o art. 42 do Código Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A detração penal deve incidir sobre o total da pena privativa de liberdade, e não diretamente sobre a fração necessária para progressão de regime, sob pena de caracterizar aproveitamento duplo do mesmo período de custódia.

O tempo de prisão provisória deve ser computado no total da pena, como determina expressamente o art. 42 do Código Penal, sendo vedada sua utilização isolada para antecipar requisitos objetivos da progressão.

O entendimento adotado na decisão agravada contraria jurisprudência consolidada do STJ e de tribunais estaduais, segundo a qual a detração não pode ser aplicada para reduzir artificialmente o tempo exigido para progressão de regime.

A correta aplicação da detração penal exige o desconto do tempo de prisão provisória do total da pena, para só então calcular a fração necessária à progressão, preservando o binômio legal de tempo e comportamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A detração penal deve ser aplicada sobre o total da pena privativa de liberdade e não diretamente sobre a fração exigida para progressão de regime.

A aplicação da detração sobre a fração temporal para progressão configura indevido duplo aproveitamento do mesmo período de custódia cautelar.

A progressão de regime deve observar a legalidade estrita, exigindo o cumprimento de requisitos objetivos e subjetivos de forma cumulativa e com base em cálculo correto da pena total.

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, art. 42; LEP, art. 112.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no REsp n. 2.054.749/MT, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 23.05.2023; TJRO, AgExec Penal n. 0003058.61.2019.822.0000, j. 29.08.2019; TJMG, HC n. 10000204752422000, j. 10.08.2020

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Execução Penal interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, contra a decisão judicial prolatada pelo Juízo2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos do PEP n.
2000910-15.2022.8.11.0042
, que deferiu o pedido formulado pela defesa descontando o período de detração sobre o lapso temporal correspondente à fração que configura o requisito objetivo indispensável para progredir de regime ao
apenado Luis Victor Carvalho dos Santos.

Nas razões encontradiças no id. 278624396, o Ministério Público alega, que a
decisão do juízo a quo violou a correta aplicação da Lei de Execução Penal n. 7.210/1984
, pois aplicou de forma automática e direta a detração penal na fração de tempo exigida para progressão, sem considerar a exigência legal de tempo mínimo de cumprimento de pena em regime anterior, conforme determinado no art. 112, caput, da LEP.

Em contrarrazões, a defesa pugna pela manutenção da decisão atacada, com o
desprovimento
do recurso defensivo (ID. 278629350).

Em sede de juízo de retratação, foi
mantido
o aludido
decisum
e determinada a remessa da vertente agravo a este Tribunal de Justiça (ID 278629352)

Em parecer, da lavra do
Dr.
Amarildo Cesar Fachone
, Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo
provimento
do recurso interposto, consoante entendimento assim sumariado:

“
SÍNTESE MINISTERIAL: RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. PRETENDIDA REFORMA DE DECISÃO QUE RECONHECEU A INCIDÊNCIA DA DETRAÇÃO SOBRE O CÁLCULO DE PROGRESSÃO DE REGIME. DUPLICIDADE DO BENEFÍCIO. BENEFÍCIO CONCEDIDO NA AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. ART. 111, DA LEP.
NECESSÁRIA REFORMA. PRECEDENTES DO STJ. AGRG NO RESP N. 2.054.749/MT
. O
PARECER PELO CONHECIMENTO E PROVIMENTO RECURSAL
.”
(id. 281375852).

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta.

V O T O R E L A T O R

O cerne da controvérsia recursal reside na legalidade da decisão judicial que determinou a aplicação do tempo de detração penal diretamente sobre a fração exigida para a progressão de regime, sem considerar o tempo de cumprimento efetivo da pena, nos termos do art. 112 da LEP.

Ressai dos autos que o agravado
Luis Victor Carvalho dos Santos
cumpre pena unificada de 67 (sessenta e sete) anos, e 28 (vinte oito) dias de reclusão, remanescendo ainda cerca de 62 (sessenta e dois) anos e 10 (dez) meses de cumprimento de pena, em regime fechado, oriunda da somatória das seguintes condenações definitivas (Execução Penal nº 2000910-15.2022.8.11.0042):

1.

n. 1010807-2021.811.0042, condenado à pena de 36 (trinta e seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão em regime fechado, com data do fato em 21.03.2021, pela prática dos crimes de roubo qualificado e extorsão mediante sequestro.

2.

Ação Penal n. 1000887-77.2021.811.0042, condenado à pena de 10 (dez) anos de reclusão em regime fechado, com data do fato em 06.03.2021, pela prática dos crimes de roubo qualificado;

3.

Ação Penal n. 1000830-93.2020.811.0024, condenado à pena de 03 (três) anos e 08 (oito) meses de reclusão em regime aberto, com data do fato em 18.03.2020, pela prática dos crimes de furto qualificado, com trânsito em julgado para a defesa em 27.11.2020;

4.

Ação Penal n. 1010543-27.2021.811.0002, condenado à pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 05 (cinco) meses de detração, com data do fato em 03.04.2021, pela prática dos crimes de roubo qualificado, falsa identidade e resistência. Trânsito em Julgado para a defesa em 31.01.2023.

5.

Ação Penal n. 1000886-92.2021.811.0024, condenado à pena de 09 (nove) anos e 11 (onze) meses de reclusão em regime inicial fechado, com data do fato em 28.01.2021, pela prática do crime de roubo qualificado e corrupção de menores.

A
defesa
técnica do apenado postulou administrativamente a contagem da detração diretamente sobre a fração legal de progressão, obtendo êxito junto ao juízo de origem, que acolheu a tese sob argumento de economia processual e celeridade na execução.

O
Ministério Público
, porém, refuta tal interpretação, advertindo que a detração deve incidir sobre o total da pena imposta, e não de forma isolada sobre o lapso exigido para mudança de regime, sob pena de permitir progressão antecipada e artificial, dissociada da própria finalidade da pena privativa de liberdade e do binômio legal de tempo e comportamento exigido para progressão (requisitos objetivos e subjetivos).

O Juízo das Execuções deferiu o pleito, afirmando que o tempo de custódia cautelar vez que, de acordo com recente julgado do Tribunal de Justiça do nosso Estado, trata-se de situação mais benéfica ao apenado nos seguintes termos:

“(...)No tocante ao desconto do período compreendido entre 18.03.2020 e 22.06.2020, sobre o lapso necessário para a progressão de regime, dessume-se que razão assiste à defesa, vez que, de acordo com recente julgado do Tribunal de Justiça do nosso Estado, trata-se de situação mais benéfica ao apenado. (...)

Desta feita, ACOLHO o pedido de desconto do período de detração sobre o lapso temporal correspondente à fração que configura o requisito objetivo indispensável à progressão de regime formulado pela defesa e, deixo de acolher os demais pleitos apresentados, pelos motivos supra aduzidos. Finalmente, declaro remidos 08 dias de remição em razão dos 25 dias de trabalho em março de 2024 (mov. 141.1).”
(seq. 225.1, SEEU)

Sem razão decidiu o Juízo de origem.

Nos termos do art. 42 do Código Penal, o tempo de prisão provisória deve ser computado na pena privativa de liberdade, nos seguintes termos:

"Art. 42 - Computam-se, na pena privativa de liberdade e na medida de segurança, o tempo de prisão provisória, no Brasil ou no estrangeiro, o de prisão administrativa e o de internação em qualquer dos estabelecimentos referidos no artigo anterior."

A detração penal tem por finalidade abater do total da pena privativa de liberdade o período em que o sentenciado esteve submetido à prisão provisória, mas não autoriza sua aplicação simultânea e autônoma sobre a fração exigida para fins de progressão de regime, com duplo aproveitamento do mesmo período de custódia cautelar.

A decisão agravada, ao autorizar essa antecipação, incorreu em equívoco hermenêutico, ao deixar de considerar que a fração temporal prevista no art. 112 da LEP é requisito objetivo de ordem pública, indisponível e não flexibilizável, salvo nas hipóteses expressas de remição ou aplicação de benefícios legais devidamente reconhecidos e fundamentados.

Ademais, a sistemática legal impõe que a progressão seja analisada à luz da pena total, sendo a detração um fator de abatimento sobre esse total, o que exige decisão motivada, baseada em elementos concretos e individualizados, como já pacificado na doutrina penal contemporânea.

O entendimento adotado pela Juízo
a quo
contraria à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, como se observa no seguinte precedente:

“(...) o período de prisão preventiva de 07/01/2016 a 03/08/2016 fora descontado do saldo total de pena, ou seja, tal período fora contabilizado como pena efetivamente cumprida. 5. Dessa forma, por mais que se possa debater o momento devido de incidência do instituto previsto no art. 42 do CP, por outro lado, descabe cogitar a sua dupla aplicação, visto que tal providência implicaria em indevido benefício ao reeducando, que cumpriria menos tempo no regime mais severo do que prevê a lei para ser transferido ao modo prisional mais brando. 6. Agravo regimental não provido.”
(AgRg no REsp n. 2.054.749/MT, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23/5/2023, DJe de 29/5/2023).

Outros tribunais também consolidaram esse entendimento:

“O período de prisão provisória deve ser computado como detração sobre a pena unificada, e antes do cálculo para progressão de regime (fração), e não como pretende o impetrante, que a detração seja realizada após o cálculo da progressão de regime (fração), sobre a pena unificada.
(
TJ-MG - HC: 10000204752422000 MG, Relator: Corrêa Camargo, Data de Julgamento: 10/08/0020, Data de Publicação: 14/08/2020)

“Cômputo do período de prisão provisória. Desconto do total da pena. A detração deve ser substituída do total da pena privativa de liberdade, conforme estatui o art.42 do código penal e não abatida do total da projeção para a progressão de regime
.
(TJRO – Agravo em Execução Pena EP 00030586120198220000 RO 0003058.61.2019.822.0000 (TJRO) – DJ: 29/08/2019).

Inclusive, esta relatoria já se manifestou em idêntico sentido, no julgamento do Agravo em Execução Penal nº 1009133-95.2025.8.11.0000, assim ementado:

“DIREITO PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. DETRAÇÃO PENAL. PERÍODO DE PRISÃO PREVENTIVA. INCLUSÃO NO CÁLCULO DE PROGRESSÃO DE REGIME. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME: Agravo em execução penal interposto pelo agravante contra decisão que indeferiu pedido de retificação do cálculo de pena, com a finalidade de computar o período de prisão preventiva para fins de progressão de regime. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A questão em discussão consiste em saber se o período de prisão preventiva deve ser computado novamente para fins de progressão de regime, considerando que já foi abatido do total da pena. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. O juízo de primeiro grau corretamente considerou que o período de prisão preventiva do agravante já foi devidamente descontado da pena total para fins de detração penal, conforme o artigo 42 do Código Penal. 4. A interpretação predominante nos tribunais é no sentido de que a detração deve ser aplicada antes do cálculo para progressão de regime, e não após. 5. Decisão alinhada com os entendimentos jurisprudenciais mais recentes, que garantem a correta aplicação da detração penal conforme estabelecido pela lei. IV. DISPOSITIVO E TESE: 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: O período de prisão preventiva já computado para fins de detração penal não deve ser novamente incluído no cálculo de progressão de regime. A detração penal deve ser aplicada antes do cálculo da progressão de regime, conforme previsão do artigo 42 do Código Penal. Dispositivo relevante citado: Código Penal, art. 42 (...)”
(N.U 1009133-95.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 28/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025)

No caso em apreço, conforme demonstrado nos autos e expressamente consignado na decisão impugnada, o período de prisão provisória não foi devidamente computado no cálculo da pena unificada extraído do sistema SEEU.

Verifica-se que o período de prisão preventiva cumprido pelo agravante foi indevidamente desconsiderado para fins de detração penal, ou seja, não foi abatido do total da pena aplicada (ID. 278624397).

Ressalta-se que cômputo do referido período detraído, sobre a fração para fins de progressão, configura
dupla incidência do mesmo tempo de privação de liberdade
, em nítido descompasso com a legalidade estrita que rege o direito penal e o direito da execução penal e com a jurisprudência dominante.

Com propriedade, assim concluiu o parecer ministerial:

“Desse modo, o Parecer desta Procuradoria de Justiça recomenda o conhecimento e PROVIMENTO do agravo de execução penal, para que seja afastado o período de prisão preventiva (18/03/2020 a 22/06/2020) do cálculo para progressão de regime, e sim seja descontado do total da pena privativa de liberdade a ser cumprida para, depois, calcular-se a fração necessária para progressão de regime.”
(id. 281375852).

Com tais considerações, dou

provimento à presente insurgência do Ministério Público, impondo-se retificar o cálculo de pena efetivado, para alterar a detração realizada.

Ante o exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público e determino ao d. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos do processo executivo de pena n.º

2000910-15.2022.8.11.0042, retifique o cálculo penal para fins de que tempo de prisão provisória (18/03/2020 a 22/06/2020)

seja descontado do total da pena privativa de liberdade a ser cumprida para, depois, calcular-se a fração a necessária para progressão de regime.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025